Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-07.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008770-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIANNE DE JESUS VIANA - CPF: 070.285.261-94 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO E DA SENHA DO TITULAR DA CONTA –
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE – TEMA 1.085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo financeiro para pagamento na modalidade débito em conta corrente, não tem cabimento a tese da inexistência do débito. 2.
Conforme entendimento constante do
Tema

1.085
do
STJ
, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (
STJ
- Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARIANNE DE JESUS VIANA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1008770-07.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que “
a partir da documentação encartada nos autos a requerida demonstrou a legalidade dos descontos,
e condenou a autora aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC

(cf. Id. nº 212211415).

A autora/apelante sustenta que “
não se aplica a permissão dada pelo Tema Repetitivo 1085 do STJ no presente caso”,
eis que
“a apelada não comprovou a expressa autorização da apelante em permitir os descontos em sua conta corrente”
, e por isso pede seja provido o recurso para que o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão do ilícito praticado, bem como seja condenado ao pagamento de R$ 1.312,30 (um mil trezentos e doze e trinta) a título de danos materiais (Cf. Id. nº

212211417).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 212211421, o Banco/apelado combate as teses recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora expõe que “
trabalha como consultora de vendas na empresa Comercial Amano LTDA, percebendo renda mensal de um salário-mínimo mais comissões
”, e que, “
após passar por um período de necessidade foi obrigada a realizar empréstimos junto ao
(Banco do Brasil)”, sucedendo, porém, que, “
ao ser depositado seus proventos nesta conta corrente, o Banco réu reteve todo o valor recebido pela autora, os quais possuem caráter alimentar, pois trata-se de seu salário mensal, valor este utilizado para arcar com as despesas de sua subsistência e de sua família
” (sic – cf. Id. nº 212212670 - Pág. 2/3).

A expressa previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas oriundas dos contratos de empréstimo pessoal na modalidade consignado diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente do titular, por si só, cuidando-se de mera forma de adimplemento da obrigação, não é vedada pelo ordenamento jurídico; o óbice existente é referente ao teto máximo legal previsto para cada espécie de devedor – margem consignável –, de modo que a lei admite percentual máximo para ser deduzido da remuneração do devedor, percentual esse considerado razoável sem que haja comprometimento do mínimo existencial à subsistência.

O cerne da controvérsia a ser apreciado é a alegação de que a apelante/autora não teria celebrado o
Contrato “BB Crédito Automático” nº
916724860, tampouco autorizado o débito das parcelas referente a esse mútuo em conta corrente de sua titularidade.

Ao ofertar defesa nos autos, o Banco/apelado esclareceu que o Contrato “BB Automático” nº 916724860, contratação que se deu na modalidade de “Crédito Direito ao Consumidor”, foi efetivamente celebrado pela apelante, que, no dia 02.04.2019, às 09h35m, dirigiu-se a um Terminal de Autoatendimento, instalado na agência nº 1938-0, e ali realizou a operação de contratação do mútuo, de modo que, como da celebração do contrato ocorreu em um terminal de autoatendimento, ou seja, em caixa eletrônico, o pacto se aperfeiçoou mediante assinatura eletrônica da apelante/autora, quando, então, depois de acessar sua conta corrente a partir do terminal de autoatendimento, inclusive pela utilização do cartão magnético com o chip fornecido pela instituição financeira, ela, autora/devedora, conclui validamente a celebração eletrônico do contrato, e para confirmar a operação e subscrever o instrumento - renovação de crédito – ela digitou sua senha naquele terminal, ratificando a opção livre de renovar os empréstimos pretéritos firmados junto ao Banco/apelado.

Finalizada a fase de instrução probatória, o MMº. Juiz convocando os autos para julgamento da lide, e concluiu pela improcedência do pedido autoral, por verificar que “
a partir da documentação encartada nos autos a requerida demonstrou a legalidade dos descontos
” (cf. Id. nº 212211415).

O conjunto probatório recursal corrobora a assertiva do Banco/apelado de que houve prévia, voluntária e expressa contratação do mútuo objeto do litígio entre os litigantes, o que se verifica do “Comprovante de Empréstimo/Financiamento”, referente ao Contrato “BB Crédito Automático” nº 916724860, no valor de R$ 2.845,86, para pagamento em 24 prestações mensais no valor base de R$ 230,09, onde há o registro da celebração desse mútuo mediante assinatura eletrônica da apelante/autora, contrato que foi celebrado em um Terminal de Autoatendimento, instalado em uma das agências pertencentes ao Banco/apelado (nº 1938-0), munida a apelante/autora do cartão magnético com chip e utilizando-se de sua senha pessoal e intransferível (cf. ID 212212698).

Desse instrumento contratual há, ainda, cláusula expressa avençada sob os seguintes termos “
AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta indicada os valores referentes a liquidacao, prestacoes, encargos financeiros e acessorios
- quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade - do emprestimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido, conforme previsao constante nas Clausulas Gerais do Contrato de Abertura de Credito Rotativo - CDC Automatico”, no caso, a opção da apelante/autora foi pelo débito direto em conta corrente indicada por ela quando da celebração desse mútuo feneratício (cf. ID. 212212694).

As instituições financeiras ofertam aos seus correntistas a possibilidade de
celebrar diversas operações financeiras em terminais de autoatendimento, disponibilizando facilidades num mundo em constante mudança causada por avanços tecnológicos, e cada vez mais ambientado em território virtual, mas, para segurança e legitimidade dessas operações, as instituições fornecem cartão magnético com chip e senha eletrônica pessoal, criada obviamente pelo titular da conta bancária, e, nessa condição, o correntista tem o dever de guarda a senha e o seu cartão magnético, de modo que, exceto na hipótese de falha na prestação de serviço, especialmente quanto à segurança do sistema e operações bancárias, não se pode atribuir à instituição financeira a culpa pelos erros e/ou equívocos cometidos pelo próprio correntes quando da realização de operações firmadas em terminais de autoatendimento, com a utilização do cartão magnético e confirmação da operação por meio da senha pessoal do correntista.

No caso, à toda evidência, a vontade externada pela apelante/autora de celebrar o contrato objeto do litígio restou evidenciada ao subscrever o instrumento contratual mediante sua assinatura eletrônica, portanto, não prospera a tese de que, a apelante não foi previamente informada na operação sobre a autorização dada a instituição financeira.

Ademais, como a hipótese é de desconto em conta corrente em razão da manifestação volitiva da apelante/autora por essa forma de solvência da obrigação, a pretensão de limitação dos descontos em 30% sobre seus proventos não encontra amparo legal, porquanto, o caso diverge do contrato de empréstimo na modalidade de desconto direto em folha de pagamento, uma vez que conforme orientação do STJ, mais precisamente, a Tese repetitiva é de que “
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.
”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024